Tribunal: STF
Processo: EP 147
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, decorrente da AP 2550/DF, para condenar o réu  à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
– 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
– 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
– 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
– 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
– 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 30/06/2025, a sentença penal condenatória transitou em julgado. 
Em 7/1/2026, homologuei 42 (quarenta e dois) dias para fins de remição, e determinei a emissão de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 182), pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Maringá/PR.
Em 15/1/2026, a defesa do apenado apresentou petição onde requereu, em síntese, a homologação da remição referente a:  52 (cinquenta e dois) dias trabalhados, correspondente ao período de 01/10/2025 a 29/11/2025; 30 (trinta) dias trabalhados, correspondente ao período de 01/12/2025 a 09/12/2025;  leitura da obra “Quem inventou Deus”, durante o período de 01/10/2025 a 23/10/2025; leitura da obra “O terrível Vírus do Racismo”, no período entre 01/12/2025 a 11/12/2025. A defesa instruiu o requerimento com documentos (eDocs. 188 e 189).
Em 21/01/2026, a Procuradoria da República manifestou-se pela necessidade do “envio da documentação comprobatória relativa à efetiva carga horária laboral do apenado, a legitimar o reconhecimento do direito”. Quanto à documentação da remição pela leitura, requereu: “o envio da documentação complementar que ateste a observância dos requisitos postos na Resolução 391 do CNJ, de forma similar ao posto na manifestação ministerial de 13.10.2025” (eDoc. 193).
Em decisão de 23/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, para que determinasse à Diretoria da Penitenciária Estadual de Maringá/PR que comprovasse as atividades laborais e educacionais realizadas pelo apenado, através de documentos que demonstrassem a jornada imposta e seu cumprimento, bem como a realização da atividade educacional de leitura (eDoc. 195). 
Em 02/02/2026, a defesa do apenado apresentou documentos referentes ao pedido de remição anteriormente apresentado (eDoc. 200). 
Em 06/02/2026, a Procuradoria Geral da República se manifestou: “a) pela retificação dos erros materiais acima apontados; b) pela declaração da perda do objeto quanto ao pedido de remição pelo trabalho realizado em outubro de 2025; c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR a fim de obter, junto à Penitenciária Estadual de Maringá, documentos comprobatórios: c.1) da realização da leitura do livro “O Homem da Estação”; e c.2) do trabalho realizado pelo apenado em janeiro de 2026, da jornada imposta e do seu cumprimento; e d) pelo indeferimento do pedido de remição pelo estudo religioso ou, subsidiariamente, pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR a fim de obter, junto à Penitenciária Estadual de Maringá, comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e que o curso religioso integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, além de informações detalhadas do curso bíblico, tais como o conteúdo programático, atas de avaliações, notas”.
Em 10/02/2026,  acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a retificação do somatório das penas, de forma que onde se lê "um total de doze anos e um mês de pena privativa de liberdade", leia-se “um total de onze anos e onze meses de pena privativa de liberdade” (sendo dez anos e oito meses de reclusão e um ano e três meses de detenção); acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a retificação da Certidão de 15/07/2025: Onde se lê que a prisão preventiva ocorreu em "14.2.2025", leia-se que a custódia foi efetivada em "14/3/2025"; determinei a retificação da Guia de Recolhimento pela Secretária Judicial, de forma a constar o somatório correto das penas, bem como a data correta da efetivação da prisão; homologuei, para fins de remição, um total de 18 (dezoito) dias, correspondente à atividade laborativa desempenhada nos meses de novembro e dezembro de 2025; determinei a expedição de ofício ao  Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR a fim de obter, junto à Penitenciária Estadual de Maringá, documentos comprobatórios da realização da leitura do livro “O Homem da Estação”; e do trabalho realizado pelo apenado em janeiro de 2026, da jornada imposta e do seu cumprimento (eDoc. 216).
Em 03/03/2026, homologuei 8 (oito) dias de remição, correspondente à leitura das obras “Quem inventou Deus”, e “O terrível vírus do racismo” (eDocs. 224/225); determinei a expedição de o ofício à Vara de Execuções Penais de Maringá/PR, para que providencie junto à Penitenciária Estadual de Maringá e envie a documentação comprobatória da leitura do livro “O Homem da Estação”(incluindo a resenha literária e a avaliação respectiva), bem com a relativa ao trabalho realizado pelo apenado em janeiro de 2026, a jornada imposta e o seu cumprimento; e determinei  a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo delegado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 234).
Em 06/03/2026, a defesa requereu: “que seja concedido a nova remição pelo trabalho referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026” (eDoc. 239).
Em 13/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR, para que oficie o estabelecimento prisional a apresentar os eventuais documentos comprobatórios do trabalho realizado por Antônio Teodoro de Moraes, nos períodos de janeiro e fevereiro de 2026, com os relatórios de trabalho contendo a jornada imposta e seu cumprimento, bem como a eventual documentação comprobatória da leitura do livro “O Homem da Estação”(incluindo a resenha literária e a avaliação respectiva), além do atestado atualizado de pena a cumprir” (eDoc. 250).
Em 16/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá remeteu documentos referentes à remição de pena (eDoc. 258).
Em 20/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo: “(...) pelo reconhecimento do direito de Antônio Teodoro de Moraes à remição de 14 dias de sua pena, em razão de atividade laboral e de leitura; e pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, a fim de que sejam encaminhados os documentos comprobatórios relativos ao trabalho realizado pelo apenado no mês de fevereiro, contendo a jornada imposta e seu cumprimento” (eDoc. 161).
Em 24/03/2026, homologuei 14 (quatorze) dias de remição, sendo 10 (dez) dias correspondentes à atividade laborativa e 4 (quatro) dias relativos à leitura de obra literária; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, para que providenciasse, junto à Penitenciária Estadual de Maringá, e remetesse a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a documentação comprobatória do trabalho realizado pelo apenado no mês de fevereiro de 2026, incluindo relatórios com a jornada imposta e seu efetivo cumprimento; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com a atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo delegado.
Em 31/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado ANTONIO TEODORO DE MORAES, através do SEEU (eDoc. 264).
Em 08/04/2026, a Vara de Execuções Penais de Maringá expediu o atestado de pena a cumprir através do SEEU (eDoc. 280).
Em 09/04/2026, a defesa do apenado requereu: “1)-Seja concedido e homologado a nova remição de pena pelo trabalho referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026; 2)-Seja determinado a expedição de ofício à PEM/Maringá, a fim de que remetam a esse C. STF, toda a documentação necessária para fins de remição, referente ao trabalho e estudo realizados no período de 01 a 31 MAR 2026” (eDoc. 282).
Em 09/04/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de prisão domiciliar (eDoc. 284). 
Em 10/04/2026, a defesa do apenado realizou pedido de remição de pena (eDoc. 296).
Em 14/04/2026, a defesa do apenado realizou novo pedido de remição de pena (eDoc. 304).
Em 23/04/2026, a defesa apresentou requerimento de remição pelo estudo de 12 (doze) dias de pena (eDoc. 314).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 318).
Em 28/04/2026, a defesa apresentou requerimento de remição de 48 (quarenta e oito) dias de pena (eDoc. 326). 
Em 05/05/2028, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela remição de dez dias da pena, em razão do trabalho realizado entre 1.3.2026 e 31.3.2026; b) pela remição de quatro dias da pena, em razão da leitura do livro “Tempo Quente na Fronteira”; e c) pelo indeferimento do pedido de remição pelo estudo religioso realizado entre janeiro a março de 2026” (eDoc. 336).
Em 06/05/2026, a defesa formulou novo requerimento de remição (eDoc. 338). 
ANTONIO TEODORO DE MORAES tem 71 (setenta e um) anos e cumpriu 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de pena. O apenado remiu 86 (oitenta e seis) dias de pena, cumpre pena de 14 (quatorze) anos. 

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a documentação encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR informou que o sentenciado desenvolveu atividades laborais por 31 (trinta e um) dias, no período de 1/3/2026 a 31/3/2026 (eDoc. 303).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 10 (dez) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada, o apenado demonstrou ter realizado a leitura da obra literária "Tempo Quente na Fronteira" (eDoc. 303).
Em decorrência da leitura de 1 (uma) obra, o apenado faz jus à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo sido certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Quanto ao pedido de remição em razão da participação no "Curso Bíblico do Ministério da Prisão de Maringá", realizado entre janeiro e março de 2026, o pleito deve ser indeferido. Conforme já consignado em decisão anterior de 10/2/2026, a realização de curso de cunho meramente religioso não possui previsão legal para fins de remição de pena.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 14 (quatorze) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 10 (dez) dias correspondentes à atividade laborativa e 4 (quatro) dias relativos à leitura da obra literária;
b) INDEFIRO o pedido de remição pelo estudo religioso realizado entre janeiro e março de 2026, por ausência de amparo legal;
c) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente